Tribunal: STF
Processo: RE 113215
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. TERMO A QUO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 6899/1981, ART. 1. E SEUS PARAGRAFOS.
DEMANDA AFORADA EM ABRIL DE 1982, COM HONORARIOS FIXADOS EM
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA AÇÃO. HIPÓTESE EM QUE, ADMITIDA A
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
POR COMPROVADO O DISSIDIO PRETORIANO, COM O ARESTO NO RE 93.644.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DETERMINAR O CALCULO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CONDENAÇÃO.